Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-49.2002.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DE POSTURA – EXERCÍCIO DE 2001 - Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. Apelo do Município.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO – Multa aplicada com fundamento do artigo 31 da Lei Municipal no 1.693/1997, em razão do descarte irregular de material de podas - Controvérsia acerca da destinação dada pela

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DE POSTURA – EXERCÍCIO DE 2001 - Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. Apelo do Município.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO – Multa aplicada com fundamento do artigo 31 da Lei Municipal no 1.693/1997, em razão do descarte irregular de material de podas - Controvérsia acerca da destinação dada pela embargante ao material – Embargante que, embora sustente ter efetuado o descarte adequado do material, deixou de comprovar os fatos alegados, ônus que lhe competia - Produção de provas expressamente dispensada pela embargante, que requereu o julgamento antecipado da lide - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida – Precedentes desta C. Câmara – Cobrança mantida - Inversão da sucumbência.
Sentença reformada – Recurso provido.